Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716784-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO LIRA VIEGAS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANO LIRA VIEGAS (executado), por intermédio da nobre Curadoria Especial, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ITAU UNIBANCO S.A., processo n. 0701965-56.2021.8.07.0004, na qual assim decidiu (ID 151937886 – da origem): “Trata-se de exceção de pre-executividade ID146110481 interposta pela curadoria de ausentes sob a alegação de divergência entre o cálculo apresentado pela contadoria e pela parte exequente, onde os cálculos da contadoria indicariam excesso. Instada a se manifestar a parte exequente alega a exceção de pre-executividade não é cabida, uma vez que clama por dilação por probatória o que não comporta o instituto. Requer a condenação da parte excipiente em custas e honorários. Breve relato. Decido. A excessão de pre-executividade é uma construção jurídica estabelecida para os feitos de caráter executivo, onde se discutem matérias de ordem pública, que não requerem dilação probatória. No caso dos autos, a divergência apontada requer dilação probatória, o que o instituto não se mostra a ferramenta jurídica capaz de propiciar o prosseguimento da discussão, seria o caso de embargos ou ação própria. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. I - A inépcia da inicial da execução não procede, uma vez que a petição foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito atualizado, em cumprimento ao disposto no art. 798, inc. I, alínea "b" e parágrafo único, do CPC. II - Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. III - O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada e cuja petição inicial foi indeferida em r. sentença transitada em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656445, 07320068120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, indefiro a exceção de pre-executividade e determino o prosseguimento do feito nos termos do requerimento da parte exequente, com a indicação das medidas constritivas cabíveis para a satisfação de seu crédito. Prazo de cinco (05) dias, pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Não há condenação em honorários ou custas, uma vez que o instituto foi movido pela curadoria de ausentes.” Inconformado o executado recorre. Em síntese alega que, após os cálculos realizados pela contadoria judicial, observou haver excesso de execução, o que ensejou o manejo da Exceção de Pré-executividade, o que, todavia, não foi acolhido pelo d. Juízo a quo, “sob a alegação de que eventual excesso de execução não seria matéria de discursão pela via de exceção de pré-executividade.” Defende a tese de que a jurisprudência tem admitido “possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova constituída e o excesso for evidente.” Liminarmente requer seja sobrestada a execução até o julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o excesso de execução. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre ressaltar que a exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e referente às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, verifica-se que, em tese, no caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução enseja dilação probatória, o que, em princípio, afasta a objeção de pré-executividade. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que dispõe o devedor no processo de execução, admitida tão-somente quando desnecessária qualquer dilação probatória. 2. In casu, como não houve comprovação inequívoca da aludida ilegitimidade passiva da execução do título, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1673580, 07326433220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator